Tribunal: TJDFT
Processo: 0748895-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. IAC 14. TEMA 1234. DISTRITO FEDERAL. NIVOLUMABE. PEMBROLIZUMABE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 106. STJ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AQUISIÇÃO VOLUNTÁRIA PELO PARTICULAR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas.
2. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que, até o julgamento da questão pelo STJ, o autor pode escolher contra qual ente federativo ajuizar a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas.
3. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado.
4. Há evidências de que a apelante tem capacidade financeira para realizar o tratamento, o que impede o reconhecimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ.
5. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF.
6. Embora o Estado tenha o dever de garantir o direito à saúde, não pode atuar como um segurador universal de toda e qualquer despesa relacionada a tratamento de saúde.
7. No uso de sua vontade e de sua plena capacidade civil, a apelante optou em adquirir com recursos próprios o medicamento de alto custo e em recebê-lo em hospital privado, razão pela qual não pode impor ao Estado os custos dessa livre escolha, sob o risco de desequilíbrio nas contas públicas.
8. Recurso conhecido e não provido.